Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-81.2017.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000516-81.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURINHO JOSE DA SILVA - CPF: 021.594.501-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEMERSON JUNIOR SOARES - CPF: 036.307.751-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
do
apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, ademais, a sua

condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e das testemunhas
, que firmemente apont
aram
-no
como o autor do furto
descrito na peça acusatória
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurinho José d
a Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Água Boa
-MT, nos autos da Ação Penal n.
516-81.2017.8
11.0021
(código
117427
), conden
ando-o
pela prática do crime de furto simples (art.155,
caput
, do Código Penal),
à
pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal,
tendo a
pena restritiva de liberdade
sido
substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo
.

O apelante, por meio das razões recursais
que estão
no ID
113098999
, pugna pela sua absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
,
alegando
a ausência de provas da autoria delitiva.

O Ministério Público

rebate
as alegações defensivas,

pleitea
ndo, por conseguinte, o
desprovimento deste recurso

[
ID
113093257
]
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
119125996
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID
113098991,
p.
1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 09 de janeiro de 2017, em período vespertino, na residência
situada na Rua 15, n° 07, Bairro Guarujá Expansão, em Água Boa-MT, o
denunciado
Maurinho José da Silva
, ciente da ilicitude de sua conduta e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu um aparelho de som automotivo, marca “Pioneer”, pertencente à vítima
Wemerson
Júnior Soares (conforme auto de apreensão
de fl. 06 e auto de depósito de fl. 13).

Segundo apurado, o denunciado adentrou o quintal da casa da vítima e, aproveitando-se de que havia deixado seu veículo automotor com a porta destravada, subtraiu o objeto cima descrito.

Após a subtração o denunciado compareceu na residência de
Wemerson
Soares Rodrigues da Silva e pediu para usar o banheiro, o qual foi concedido, e ao adentrar na casa deste escondeu o bem subtraído da vítima embaixo da cama.

A vítima foi informada por populares de que o denunciado estava no quintal de sua residência e ao verificar o veículo sentiu falta do aparelho de som, sendo os fatos denunciados a guarnição militar,

A pessoa de
Wemerson
Soares Rodrigues da Silva localizou o som subtraído da vítima
embaixo de sua cama, então, em virtude de ter tomado o conhecimento de que naquele dia o denunciado havia furtado um som da vítima, compareceu na casa desta e entregou o objeto.

A guarnição militar realizou diligências pela cidade e obtiveram êxito em localizar e prender o denunciado em flagrante delito.
[...]

A
materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia encontra lastro
no
s seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 113098991, p. 4); auto de depósito (ID 113098991, p. 12);
e
boletim de ocorrência

(
ID
113098991, p. 30/31
)
;
bem como
na
prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação
a
sua participação no crime de furto narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o apelante, quando foi ouvido na Delegacia de Polícia (ID 113098991, p. 177), confessou ter subtraído o som automotivo do veículo da vítima, aduzindo que “
passou por uma rua e viu um carro aberto e então entrou e pegou o som do carro, indo para casa de um vizinho de seu irmão e deixando na casa do mesmo, sendo que este vizinho não sabia de nada
”
, embora e
m juízo,
tenha negado
a autoria delitiva, dizendo
que
não se recorda
va
dos fatos, pois estava embriagado
. (Relatório de mídias
visto no
ID
113098993
)

Por sua vez
,
a vítima
Wemerson
Júnior Soares
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, confirm
ou
os fatos narrados na e
xordial acusatória,
afirmando
que, no dia dos fatos, estava em sua residência e seu veículo estava estacionado no quintal, com as portas
destravadas e o vidro aberto
e
, quando foi sair com o carro, percebeu que o som havia sido subtraído, ocasião em que
um rapaz
–
que é seu vizinho
–
, esteve em sua casa e lhe disse que viu o
apelante
saindo
do referido i
móvel
.

O ofendido r
elatou, ainda, que
na noite do mesmo dia,
Wemerson
Soares Rodrigues da Silva

foi até a
casa

daquele
e lhe devolveu o som
, dizendo que
M
aurinho

estivera

na
casa
deste

onde

havia

escond
ido
o referido
aparelho de som.
(Relatório de mídias
visto no
ID
113098993
)

A propósito,

Wemerson
Soares Rodrigues da Silva
na oportunidade em que prestou declarações na fase inquisitiva, fez
as seguintes afirmações:

[...]
QUE estava dormindo por volta das 16:00 horas da tarde de 08/01/2017 e então MAURINHO apareceu em sua casa e pediu pra usar o banheiro; Que então MAURINHO saiu e minutos após WEMERSON apareceu e perguntou sobre MAURINHO e disse que o mesmo havia furtado um som de carro e arrombado uma outra casa; Que então por volta das 23:00 horas do mesmo dia o declarante foi deitar em sua cama e percebeu que havia algo embaixo; Que então percebeu que se tratava de um toca
cd
PIONEER de cor preta e logo deduziu ser e WEMERSON; Que
enão
o declarante foi até a casa de WEMERSON
e lhe devolveu o som; Que o declarante afirma que não viu MAURINHO escondendo o som pois quando o mesmo chegou o declarante estava deitado na rede do lado de fora da residência. [...].
(
Trechos do d
epoimento extrajudicial de
Wemerson
Soares Rodrigues da Silva
, visto no

ID 113098991, p. 10).

Além do mais, as declarações da vítima foram corroboradas pelo
depoimento

do
policia
l
militar

Leonardo José dos Santos Portela
, que
ao ser
ouvido

pelo juiz condutor do processo
, relat
ou
que
participou da prisão em flagrante do
apelante;
e

que a vítima comunicou
os fatos à
polícia, dizendo que havia sido furtado e

que
sabia
quem poderia ter sido o autor.
O ciado agente público d
isse
,
também
,
que foi até

a residência da vítima e que o aparelho de som já havia sido

devolvido por uma terceira pessoa,
que
indicou a

residência do
recorrente
e
o
apontou
como sendo o
autor
do furto em
apuração
. (Relatório de mídias
visto no
ID
113098993
)

Sendo assim,
s
em embargo de o apelante ter negado
em juízo
a autoria delitiva, a
sua
versão não se sustenta, visto que não fez nenhuma prova de sua alegação, tampouco apontou qualquer elemento

crível capaz de
enfraquecer
o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se, apenas, a suscitar
a
fragilidade
da prova
,
hipótese, que,
toda evidência
,
não ocorreu
no caso destes autos.

Destarte
, a concatenação
das
provas orais encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou
, na espécie.

Daí por que

o
conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da

sentença
condenatóri
a, que deve ser mantida inte
g
ralmente
.

Aliás, e
ste Tribunal
de Justiça, em relação ao tema, continua com o entendimento, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Negritamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao
recurso
interposto por
Maurinho José d
a Silva
,
mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022